Tribunal: STF
Processo: Rcl 45311
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega que a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar recurso extraordinário lá interposto.
    A parte reclamante pretende, em síntese, que o agravo em recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento nos óbices dos Enunciados nº 279 e 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e em ser a matéria de fundo aplicável ao caso questão infraconstitucional, ou seja, com fundamentos diversos da sistemática da repercussão geral.
    Contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a parte reclamante interpôs recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC). 
    Ao processar o agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada, em lugar de remetê-lo a esta Excelsa Corte, para julgamento, negou-lhe seguimento.
    Deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a sobrestar a tramitação do Processo nº 0001590- -60.2016.8.07.0008, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e determinei a citação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que não apresentou contestação.
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar agravo interposto contra decisão que inadmite recurso extraordinário com fundamento diverso da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042 do CPC:
    “1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).”
    (Rcl 25.028-AgR/MS, Ministro Dias Toffoli)
    Sendo assim, entendo que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.
    Em face do exposto, julgo procedente esta reclamação, em ordem a determinar que a autoridade reclamada remeta a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo nº 0001590-60.2016.8.07.0008, em curso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Comunique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator